Tribunal: TJDFT
Processo: 0707578-88.2020.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALOR DO ALUGUEL. PROVA EMPRESTADA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA.

1. As provas não apreciadas pelo Juízo sentenciante, por terem sido consideradas extemporâneas, não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

2. O art. 7o da Lei n. 8.245/1990 estabelece o direito potestativo do proprietário de denunciar o contrato de aluguel nos casos de extinção de usufruto ou fideicomisso. Configurado o esbulho possessório, é cabível a ação de reintegração de posse, desde que preenchidos seus requisitos, observado que a posse direta não exclui a indireta, conforme art. 1.197 do Código Civil.

3. O Código de Processo Civil, em seu art. 372, admite a prova emprestada, desde que respeitado o direito ao contraditório e a ampla defesa.

4. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes (art. 265 do Código Civil).

5. Apelação da autora parcialmente conhecida e desprovida. Apelação da ré desprovida.